Tribunal: TJMT
Processo: 1015135-57.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015135-57.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Caução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO FIGUEIRO RAMBOR - CPF: 021.315.020-44 (ADVOGADO), AMG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS EIRELI - EPP - CNPJ: 23.626.027/0001-90 (AGRAVANTE), VALMIR ROSONI - CPF: 604.198.579-15 (AGRAVADO), KWF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, atual denominação de AMG MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - LEILÃO DE IMÓVEL - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA MEDIANTE CAUÇÃO - POSSIBILIDADE - GARANTIA DO JUÍZO - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CONFIGURADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A exigência de caução é uma faculdade do juízo, não afastada pela Lei 9.514/97 mas amparada pelo art. 300, §1°, do CPC, e se destina a garantir que, enquanto todas as circunstâncias da lide não sejam de conhecimento do órgão julgador, a tutela de urgência possa ser facilmente convertida em perdas e danos (art. 302 do CPC), especialmente durante o período excepcional da pandemia de COVID-19.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Vera que, em Ação de Imissão na Posse, deferiu a tutela antecipada para determinar a desocupação do imóvel em 60 dias, mediante caução.

A agravante alega que o imóvel situado na Rua Uruguai, quadra no. 67, matrícula no. 819 do 1o Ofício de Registro de Imóveis daquele município, foi adquirido em leilão judicial, com amparo no art. 30 da Lei n°. 9.514/97.

Aduz que essa garantia é desnecessária visto que o único requisito legal para a concessão da liminar é a consolidação da propriedade no nome da instituição financeira.

Sem pedido liminar. Não houve triangulação processual na origem (ID no. 51929988).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O juízo de origem deferiu a antecipação de tutela de urgência para determinar a desocupação do imóvel em 60 dias, e condicionou essa medida ao oferecimento de caução. A agravante recorre desta última parte do
decisum
.

Portanto, não está em discussão a presença dos requisitos elencados no art. 300 do CPC, mas apenas a viabilidade de cominação da referida garantia.

Por se tratar de bem adquirido leilão, de fato, sobre a hipótese incidem as disposições da Lei n°. 9.514/97. Porém, esta legislação anterior não é incompatível com a codificação processual civil posterior (a Lei n°. 13.105/2015).

Logo, a critério do juiz, pode ser exigida garantia real ou fidejussória (art. 300, § 1°, do CPC), especialmente em situação excepcional, quando em uma comarca de feitos gerais não se possa aferir sumariamente a regularidade do procedimento de alienação.

Até que todas as circunstâncias da lide sejam de conhecimento do órgão julgador, a tutela de urgência pode ser facilmente convertida em perdas e danos (art. 302 do CPC) se prestada a caução neste momento processual.

E a peculiaridade do caso se acentua se levada em conta a efetivação da medida durante a Pandemia de COVID-19, quando todas as providências correlatas ao despejo habitacional estão suspensas em observância à dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO
DOS EFEITOS DA
TUTELA
– PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS –
POSSE
DA ÁREA E PROBABILIDADE DO DIREITO QUE SÃO DEMONSTRADAS ATRAVÉS DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme orientação do eg. STJ, “o pedido deve ser extraído a partir de uma interpretação lógico-sistemática de toda a petição, de modo que sejam considerados todos os requerimentos feitos ao longo da peça, ainda que implícitos, não podendo ficar restrito somente ao capítulo referente aos pedidos” (REsp 1562641/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 13/09/2016). 2. O art. 300, §1o, do CPC autoriza o julgador exigir
caução
para que haja concessão da
tutela
de urgência sempre que as circunstâncias do caso denotem a necessidade da garantia. 3. A
imissão
dos autores/agravados em parte do imóvel de modo algum torna ineficaz o direito de retenção dos réus/agravantes, pois estes continuam retendo área de larga escala do imóvel arrendado e, ao lado disso, houve a prestação de
caução
nos autos.
(AI n°. 1009847-65.2019.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. João Ferreira Filho, julgado em 24/09/2019, DJe de 12/11/2019).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA ORDEM DE DESPEJO EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. EMBARGOS ACOLHIDOS. Considerando a situação de pandemia Covid- 19, impõe-se reconhecer a necessidade de alterar o termo inicial do prazo de quinze dias assegurado ao cumprimento voluntário da determinação de desocupação do imóvel locado, para após a revogação das medidas restritivas à circulação impostas pelo Poder Público. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. RETIFICAÇÃO FORMULADA DE OFÍCIO. OBSERVAÇÃO FEITA. Foi negado provimento ao recurso de apelação; do dispositivo do acórdão, porém, fez-se constar o parcial provimento do apelo. Assim, impõe-se determinar, de ofício, a retificação do dispositivo para a finalidade de expressar a realidade do que se decidiu.
(ED n°. 1003166-15.2018.8.26.0318, 31a Câmara de Direito Privado, TJ/SP, julgado em 19/05/2020, sem destaques no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020